Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. COOPERATIVA DE CREDITO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBMISSÃO AO CDC. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre cooperativas de crédito e cooperados, quando as cooperativas se equiparam às instituições financeiras. Precedente do c. STJ.
2. Nos contratos bancários, submetidos ao CDC, os juros moratórios estão limitados a 12% ao ano (REsp 1.058.114/RS).
3. Não se reconhece a ocorrência de sucumbência mínima no caso em que a ré foi vencida em parte relevante do pedido.
4. Em caso de sucumbência recíproca equivalente, mantém-se a distribuição dos ônus em 50% para cada parte.
5. Recurso conhecido e não provido.